Tribunal: TJBA
Processo: 8001792-27.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001792-27.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIDO ALMEIDA PEIXOTO BRUST

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Guido Almeida Peixoto Brust contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento veicular ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.

2. O agravante pleiteava suspensão da negativação, autorização para depósito das parcelas incontroversos e manutenção da posse do veículo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) para concessão da tutela de urgência.

4. Aferir se a taxa de juros contratada (2,48% a.m.) configura abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,97% a.m.).

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A concessão de tutela de urgência exige a coexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes no caso concreto neste momento processual.

6. O processo carece de maior instrução probatória, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes não foi juntado aos autos.

7. A Súmula n.º 382 do STJ afasta a abusividade pela simples superação do patamar de 12% ao ano; a Súmula n.º 596 do STJ exclui as instituições financeiras da limitação prevista na Lei de Usura.

8. O Enunciado n.º 13 da Súmula deste Tribunal determina que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida em face da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma operação.

9. A diferença de 0,51 ponto percentual entre a taxa contratada (2,48% a.m.) e a taxa média de mercado (1,97% a.m.), correspondente a aproximadamente 25,9% acima da média, não configura, por si só, onerosidade excessiva nem vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

IV – DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8001792-27.2026.8.05.0000, em que é agravante,
GUIDO ALMEIDA PEIXOTO BRUST
, e agravado,
BANCO BRADESCO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.